Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702587-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO PINHEIRO SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAERCIO PINHEIRO SIMÕES contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0742287-30.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para a Comarca de Paiçandu/PR. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 ajuizada por LAERCIO PINHEIRO SIMÕES em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Verifico que a parte autora reside em Paiçandu/PR e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade (id 110172538). Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;’ É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Confira-se um precedente do e. TJDFT, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca de Paiçandu/PR, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se.” (Num. 110191914 do Feito originário). Argumenta o Agravante que é direito potestativo a escolha do foro mais vantajoso e que, assim, não há que se falar em escolha abusiva, notadamente porque a competência, no caso do Feito originário, está expressamente prevista no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Afirma que o “Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio.” ( Num. 32268214 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada quanto à declinação de competência. Preparo regular (Num. 32268215). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0742287-30.2021.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Paiçandu/PR. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a pretensão deduzida no Feito originário, ao que tudo indica, não está submetida a regra de competência absoluta. Desse modo, em princípio e salvo melhor juízo a ser empreendido no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, deve ser observado o que dispõe o Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício) e, bem assim, o disposto no art. 64 do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”, sendo certo que, conforme o § 1o do mesmo art. 64, somente “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de remessa do Feito originário para outra unidade da Federação. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador